Tribunal: TJDFT
Processo: 0719305-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. IN RE IPSA. VALORAÇÃO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo porque se tem, de um lado, um fornecedor de serviço, e de outro, o autor, que, por sua vez, é considerado consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, o qual estabelece que “para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.
2. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha. 3. A prática de fraude por terceiros com a utilização de documentos falsos no ato da contratação, não exime a empresa de responder pelos danos causados ao consumidor, pois a ela compete a adoção de medidas de segurança para evitar fraude, tratando-se, portanto, de fortuito interno, que não constitui excludente de responsabilidade por culpa de terceiros.
4. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o dano causado ao consumidor em decorrência de fraude mediante a utilização de documentos falsos é in re ipsa, ou seja, independe da comprovação de abalo psicológico sofrido pela vítima, respondendo objetivamente a instituição, uma vez que a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).
5. No caso em análise, a falta de verificação da autenticidade dos documentos resultou na dívida imputada ao autor e, consequentemente, na negativação do nome do consumidor por serviço gerado em favor de terceiro, sem a devida precaução. Trata-se, dessa forma, de conduta ilícita que demanda reparação.
6. Em se tratando de relação de consumo, o valor estipulado para a reparação pelo dano moral experimentado deve assumir funções compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, de forma que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) arbitrado no caso concreto atende a essas três funções, devendo ser mantido o quantum arbitrado pela sentença.
7. Negou-se provimento ao apelo.